Tribunal: TJPA
Processo: 0004543-92.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004543-92.2018.8.14.0020

APELANTE: IGOR DE ALBUQUERQUE ALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA TÉCNICA. PENA. AVENTADA EXACERBAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APTA À EXASPERAÇÃO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CPB. PROVOCAÇÃO INJUSTA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ESTADO ALCOÓLICO QUE NÃO FAVORECE O ACUSADO. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO NO TOCANTE À ESPÉCIE DE PENA PARA A DE
DETENÇÃO
. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. REGRA DO §3º, DO ART. 33, DO CPB. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DISTINGUISHING.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE

A PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência de testemunhas oculares, longe da presença de terceiros. No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

2. Não há como proceder o pedido de redução da pena-base se persistências vetoriais negativas, idoneamente fundamentadas. Outrossim, observa-se que, ao determinar a sanção basilar, o Juízo primevo a estabeleceu em
quantum
inferior à fração de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima legalmente estabelecidas, para cada uma das três vetoriais desfavoráveis, isto é, em 04 (quatro) meses cada, pelo que descabe falar em excesso punitivo.

3. Incabível a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “c”, do CPB, sob alegativa de que o réu agiu sob violenta emoção. Destaque-se não ter sido delineada injusta provocação da vítima. Outrossim, a situação do réu de encontrar-se alcoolizado não o favorece, ao contrário, permite o acréscimo de sua reprimenda.

4. No que tange ao concurso de crimes, embora a sentença apresente contradição ao referir-se a institutos distintos do concurso formal e material, entendo que, no caso, restando comprovado nos autos que as infrações foram praticadas mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e independentes, as reprimendas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69 do Código Penal, tal qual procedeu o Magistrado sentenciante, sendo incabível o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 70 do mesmo diploma legal.

5. Conforme disposto no art. 33,
caput
, do Código Penal, a pena de detenção deve iniciar seu cumprimento no regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. Prevê, ainda, o §3º do aludido dispositivo, que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do CPB. Na hipótese, de fato, as nuances das vetoriais negativamente valoradas, com exposição da vítima à intensa rotina de violência doméstica e notícia de descumprimento de medidas protetivas, autorizam o estabelecimento do regime de cumprimento intermediário, ainda que mais gravoso do que aquele relativo ao
quantum
da pena imputada.

6. A condição financeira do apelante para pagamento das custas processuais, deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

7. A técnica processual da distinção refere-se à fundamentação idônea para a não aplicação de precedente de caráter vinculante ao caso concreto, não sendo necessária sua adoção diante da mera invocação pela parte de acórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso da decisão impugnada. Deveras, no caso vertente, além de exaustivamente fundamentada a decisão, não se observa contrariedade a entendimento da Corte Superior de Justiça, consoante amplamente debatido para mensuração da reprimenda e fixação do regime prisional.

8. Recurso conhecido e improvido, nos termos acima expendidos, retificando, no entanto, erro material observado, para estabelecimento da pena de detenção, nos termos da previsão legal atinente ao crime em referência. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

IGOR DE ALBUQUERQUE ALHO
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 16048715), que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra
peça incoativa
(ID 16048641):

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, nas datas 23 de julho, 03 de agosto e 09 de setembro do corrente ano, nessa ordem, o denunciado, dirigiu-se ao local laboral da vítima, na sua residência e na Colônia dos pescadores Z-49, respectivamente. No primeiro local, insultou a hora da ofendida proferindo palavras de baixo calão. No segundo e terceiro, ofendera a sua integridade corpora, dando causa a lesões corporais e, no mesmo contexto fático, ameaçou-a de lhe causar mal grave e injusto.

Segundo consta, na primeira data supracitada, no dia 23 de julho do ano corrente, às 10h30min, na Loja Lar e Cia, o denunciado insultou a ofendida, sua ex-companheira, com os seguintes textuais: ‘TU PARECE UMA VAGABUNDA, IGUAL PUTA FICANDO COM MACHO E TRANSANDO NA FESTA’. Este fato ocorreu na presença da testemunha ocular Dayane Lima Rodrigues, segundo depoimento de fls. 05.

Empós, no dia 03 de agosto do mencionado ano, por volta das 01h, o denunciado invadiu o imóvel da vítima, mediante arrombamento da janela do quarto. Ocorre que, em razão da crença de que a vítima estava com outro homem na residência, este passou a ameaçá-la com as textuais: ‘SE TU NÃO FICAR COMIGO TU NÃO FICA COM MAIS NINGUÉM!’, e, em ato contínuo, desferiu-lhe um soco na região de sua face, conforme os Autos do Exame de Corpo de Delito às fls. 16/19.

Seguindo a ordem cronológica, no dia 09 de setembro, aproximadamente às 20h, a vítima se encontrava na Colônia dos Pescadores Z-49, nesta cidade, local em que ocorria o ‘Festival Dourada’, momento em que estava conversando com a testemunha ocular Jéssica Ferreira e Ferreira (depoimento às fls. 10), quando foi surpreendida pelo denunciado, que veio a lhe desferir um soco na região de sua face, mais precisamente em seu queixo, como consta nos Autos de fls. 20/23. Não obstante, o acusado prosseguiu e, em horas depois, evadiu-se do local.

Após o fato, a vítima se deslocou até a residência de seu namorado Samuel Pará, localizada na Rua Antônio Raposo Tavares, estacionando sua motocicleta de marca Honda Pop 110, Chassi 9C2JB0100GR504740, ano 2016, de cor branca, em frente ao imóvel.

Por volta das 01h00min do dia posterior, tomou conhecimento de que haviam furtado o veículo, e de imediato suspeitou do acusado, haja vista que este já havia danificado um celular que lhe pertencia anteriormente durante uma discussão.

Isto posto, às 11h daquele mesmo dia, a vítima foi informada de que sua motocicleta se encontrava na Delegacia de Polícia, tendo os Policiais encontrado a mesma que estava abandonada na Rua Francisco Lima, contudo percebeu que o denunciado danificou a motocicleta, conforme consta das fotografias de fls. 42/43.

A testemunha ocular Raquel Costa Rodrigues, no dia dos fatos acima descritos, às 23h, visualizou o denunciado se aproximar da residência de Samuel Pará, pois mora defronte, presenciado quando este pegou a motocicleta Honda Pop de propriedade da vítima e saiu arrastando-a em direção da Tv. Caíto Fonseca.”

Em
razões recursais
(ID 16048734), clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, sob alegada tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada na narrativa contraditória e isolada da vítima.

Roga, outrossim, pelo redimensionamento da pena cominada, no intuito de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativamente valorada.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “c”, do CPB, em face de o réu ter agido sob influência de violenta emoção, após ingestão de bebida alcóolica, e em retaliação à injusta provocação da vítima. Aplicada, seja a reprimenda imposta aquém do mínimo legal.

Questiona, ademais, a aplicação do concurso material de crimes, uma vez reconhecido pelo Juízo o concurso formal.

Derradeiramente, seja modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante dicção do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB e, deferido o benefício da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, com expressa distinção entre o feito e caso apontado nas razões (
distinguishing
), além do prequestionamento da matéria aventada.

Em
contrarrazões
(ID 16048738), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

O feito foi pautado para Sessão Virtual iniciada no dia 11/12/2023. A defesa, no entanto, em Petição à ID 17350389, requer a retirada do feito da pauta de julgamento e conseguinte inclusão em pauta presencial, para fins de promover sustentação oral.

É o relatório. Sem revisão (crime apenado com detenção – art. 610,
caput
, do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, sob alegada tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada na narrativa contraditória e isolada da vítima.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
dos crimes de
lesão corporal, perpetrados nos dias 03/08/2018 e 09/09/2018,
encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido em 03/08/2018 (ID 16048638, pág. 15-18), que atesta lesão corporal à ofendida, provocada por agressão física, com descrição de inchaço de sua face esquerda; e do Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido em 10/09/2018 (ID 16048638, pág. 19-22), que atesta a prática de lesão corporal, descrevendo “hematoma na região frontal direita”, “hematoma perna esquerda” e “escoriações na região maxilar direita”.

Citem-se, ainda, fotografias da ofendida (ID 16048639, pág. 12-15), com evidência das lesões corporais suportadas; bem como o Boletim de Ocorrência Policial (ID 16048640).

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
ofendida Nilcemara Lima Nery,
em Audiência Judicial, corroborando a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas por parte de seu ex-companheiro. Destaca que os episódios de agressão ocorreram em sua residência, na “colônia”. Que, em um dos ocorridos, estava bêbada e foi abraçar uma conhecida chamada Jéssica, instante em que, ao se virar de volta, foi atendida com um soco desferido pelo acusado. Que, após, ambos passaram a se agredir mutualmente. Que tal agressão não a fez sangrar, mas deixou marcas.

Acrescenta, ademais, a ofendida, que em um segundo episódio, também praticado na “colônia”, ela teria ido em sua motocicleta para a casa de Samuel. Que tem o hábito de travar o veículo, contudo, por volta das 04h da madrugada, notou que sua motocicleta havia sumido. Que, segundo informações, o veículo havia sido levado pelo apelante. Após, a motocicleta foi encontrada por policiais, e estava com areia no motor, banco danificado e com os retrovisores retirados.

Destaca a vítima que, acerca das agressões sofridas em sua residência, o apelante teria invadido o local pela janela e começou a sufocá-la, dizendo
“se não ficar comigo, não ficar é com ninguém”
. Em outra ocasião, quando trabalhava na Lais Cia, o acusado chegou a chamá-la de “vagabunda”.

Esclarece que, no que tange às agressões do dia 03/08/2018, não recorda ter realizado exame de corpo de delito; porém, acerca do fato do dia 09/09/2018, ocorrido na colônia, realizou exame no dia seguinte.

A referendar, sobejamente, a versão acusatória, confira-se as declarações em juízo da testemunha Raquel Costa Rodrigues, a qual afirma ter presenciado o momento em que o réu saiu arrastando a motocicleta da ofendida, estacionada às proximidades da residência do namorado de Nilcemara.

Do mesmo modo, reside o relato da testemunha Jéssica Ferreira e Ferreira, a qual, em audiência de instrução, informa que estava com a vítima na “colônia de pescadores”. Que a vítima a cumprimentou e depois saiu. Que o acusado estava próximo. Em seguida, houve uma confusão e percebeu quando a vítima saiu correndo, encontrando-a no banheiro com o rosto machucado na região próxima ao olho e com sangue na testa. Que, na ocasião, a vítima informou que havia sido agredida pelo apelante.

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente IGOR DE ALBUQUERQUE ALHO nega a acusação que lhe pesa.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima em duas oportunidades, nos dias 03/08/2019 e no dia 09/09/2018, sendo a narrativa da ofendida amparada pela prova testemunhal e, principalmente, pela prova técnica.

Ao esquadrinhar a prova angariada, fundamenta elucidamente o Juízo sentenciante:

“Verifica-se que, na ordem cronológica dos fatos, a vítima duas agressões físicas, as quais deixaram vestígios materializados nos exames de corpo de delito.

Uma das lesões, datada de 03/08/2018 foi materializada através do laudo de id 42279407 - Pág. 15/16. Naquele dia, conforme narrado pela denúncia e corroborado pela palavra da vítima, o acusado invadiu a residência daquela, provocando as lesões descritas no laudo.

Já em 09/09/2018, o acusado, conforme narrado pela denúncia, corroborado pela vítima e pela testemunha JÉSSICA FERREIRA E FERREIRA, a vítima estava em uma festividade, na colônia de pescadores, quando foi conversar com a referida testemunha, tendo sido, em seguida, atingida pelo acusado, gerando as lesões materializadas no do laudo de id 42279407 - Pág. 19/20, o qual foi confeccionado no dia seguinte, firmando, mais uma vez, a versão da vítima.

A versão dos fatos, descrita na denúncia, foi, pois, corroborada através dos depoimentos da vítima e da testemunha JÉSSICA FERREIRA E FERREIRA. De mais a mais, a palavra da vítima manifestou-se de forma firme e desinteressada, sendo certo que, em contexto de violência doméstica, dada a clandestinidade com a qual se desenrolam os fatos, a palavra da vítima possui especial relevância, quando alinhavada com outras provas.”

É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência de testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(TJE/PA, 2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01).”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, 148 § 1º, V e 213, TODOS AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E HARMÔNICO. POR SEREM COMETIDOS ÀS ESCONDIDAS, SEM A PRESENÇA DE TERCEIROS, NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. TESE QUE NÃO SE COMPROVA PELAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E O CRIME COMETIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.05268468-77, 211.238, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2020-01-07)”

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base. Atenuante do art. 65, inciso III, alínea “c”, do CPB. Concurso material
:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, no intuito de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativamente valorada.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “c”, do CPB, em face de o réu ter agido sob influência de violenta emoção, após ingestão de bebida alcóolica, e em retaliação à injusta provocação da vítima. Aplicada, seja a reprimenda imposta aquém do mínimo legal.

Questiona, ademais, a aplicação do concurso material de crimes, uma vez reconhecido pelo Juízo o concurso formal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: extremada. O acusado, para além da mera agressão física, ofendeu, por diversas vezes, a honra e decoro da vítima, além de chegar ao ponto de subtrair a motocicleta desta para dar sumiço, de modo a causar ainda mais transtorno e humilhação, o que justifica o aumento da pena base.

Antecedentes Criminais: não há anotações a valorar.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: desfavoráveis. É possível aferir, do cotejo probatório, que o acusado perseguia, insistentemente, a vítima, em virtude do término do relacionamento, sendo o ciúme circunstância de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero,
segundo a jurisprudência do STJ:

(...)

Circunstâncias do crime: desfavoráveis. Conforme se dessume do conjunto probatório, os fatos narrados na denúncia, de fato, ocorreram, decerto que, em um dos episódios de agressão, o acusado ingressou de forma clandestina na residência da vítima, em período noturno, para agredi-la e ameaçá-la, reduzindo, em virtude do horário, as chances de socorro e de defesa da vítima.

Consequências extrapenais: nada a valorar.

Comportamento da vítima: normal à espécie.

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, fixo a
pena base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravante a ponderar.

3ª FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

CONCURSO DE CRIMES

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, e evidenciado que, mediante mais de uma ação ou omissão, o acusado praticou dois crimes idênticos,

aplico-lhe o concurso formal, previsto no art. 69 do CP, cumulando as penas privativas de liberdade, ficando o acusado DEFINITIVAMENTE CONDENADO à pena de 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.”

Relativamente ao crime do
ART. 129, §9, DO CPB
, cometido no âmbito de violência doméstica, punido com pena de
detenção
variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que o Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 01 (um) ano e 03 (três) meses,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime
.

Neste momento, há de se pontuar a ocorrência de erro material no decreto condenatório, de vez que cominada ao réu pena de
reclusão
, quando, em realidade, o delito em voga é apenado com pena de
detenção.

Adianto que a sentença merece reforma quanto a este ponto.

Por outra senda, irretocáveis os fundamentos firmados pelo Juízo para negativação das aludidas vetoriais.

A
culpabilidade
do apelante, certamente, refoge do comum para a espécie, sendo de elevada reprovabilidade social. Deveras, consoante consignado, o réu impunha à vítima intensa rotina de violência doméstica, envolvendo, além das agressões físicas, ofensas verbais, com notícia de descumprimento de medidas protetivas impostas. Enfatiza o juízo, que o réu chegou ao ponto de subtrair a motocicleta da vítima, sumindo com veículo, no afã de causar à ofendida mais transtornos e situações vexatórias.

Tal vetorial, portanto, há de pesar-lhe negativamente.

A
motivação do crime
, de igual modo, ressoa nitidamente desfavorável, considerando o inconformismo do apelante com o término do relacionamento amoroso, e o ciúme excessivo por ele apresentado.

Veja-se a jurisprudência pertinente à matéria:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”

No tocante às
circunstâncias do crime
, sua valoração negativa foi firmada com acerto. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.
Na espécie, consoante bem apontado na sentença condenatória, o réu submetia a vítima à intensa perseguição, tanto em sua residência, como em seu ambiente de trabalho. Em uma das agressões, inclusive, ingressou clandestinamente na residência da ofendida, em período de repouso noturno.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena-base no
patamar estipulado de 01 (um) ano e 03 (três) meses,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
pela avaliação negativa de 03 (três) critérios judiciais, quais sejam:
culpabilidade, motivos e

circunstâncias do crime.

Com cediço,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, entretanto, observa-se que, ao determinar a sanção basilar, o Juízo primevo a estabeleceu em
quantum
inferior à fração de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima legalmente estabelecidas, para cada uma das três vetoriais desfavoráveis, isto é, em 04 (quatro) meses cada.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena-base cominada.

Por outro lado, incabível a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “c”, do CPB, sob alegativa de que o réu agiu sob violenta emoção. Destaque-se não ter sido delineada injusta provocação da vítima. Outrossim, a situação do réu de encontrar-se alcoolizado não o favorece, ao contrário, permite o acréscimo de sua reprimenda.

No que tange ao
CONCURSO DE CRIMES
, embora a sentença apresente contradição ao referir-se a institutos distintos do concurso formal e material, entendo que, no caso, restando comprovado nos autos que as infrações foram praticadas mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e independentes, as reprimendas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69 do Código Penal,
tal qual procedeu o Magistrado sentenciante,
sendo incabível o reconhecimento do
concurso

formal
, previsto no art. 70 do mesmo diploma legal. Assim, deve ser mantida a soma das
reprimendas de cada um dos ilícitos, com determinação definitiva da pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

3. Do regime de cumprimento de pena:

Derradeiramente, pretende a defesa seja modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante dicção do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Ao estipular o regime prisional, fundamentou o Juízo:

“DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Em atenção ao disposto no art. 387, § 2° do CPP, primeiramente, procedo à detração do período de prisão cautelar para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, e, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, fixo como regime inicial o SEMI-ABERTO, nos termos do art. 33, §3º, do CP.”

Conforme disposto no art. 33,
caput
, do Código Penal, a pena de detenção deve iniciar seu cumprimento no regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.

Prevê, ainda, o §3º do aludido dispositivo, que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do CPB.

Na hipótese, de fato, as nuances das vetoriais negativamente valoradas, com exposição da vítima à intensa rotina de violência doméstica e notícia de descumprimento de medidas protetivas, autorizam o estabelecimento do regime de cumprimento intermediário, ainda que mais gravoso do que aquele relativo ao
quantum
da pena imputada.

4
.
Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

5. Do
“Distinguishing”
:

Apresenta a defesa jurisprudência relativa à dosimetria da pena e ao regime de seu cumprimento, clamando pela distinção entre o feito e os precedentes citados.

Inobstante, a técnica processual da distinção refere-se à fundamentação idônea para a não aplicação de precedente de caráter vinculante ao caso concreto, não sendo necessária sua adoção diante da mera invocação pela parte de acórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso da decisão impugnada.

Deveras, no caso vertente, além de exaustivamente fundamentada a decisão, não se observa contrariedade a entendimento da Corte Superior de Justiça, consoante amplamente debatido para mensuração da reprimenda e fixação do regime prisional.

Dou por prequestionada toda a matéria aventada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos, retificando, no entanto, erro material observado, para estabelecimento da pena de
detenção
, nos termos da previsão legal atinente ao crime em referência.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023